Tribunal: TJSP
Processo: 0033066-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0033066-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante IVONE
VIEIRA DE GOES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No (D) 18471
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0033066-10.2019.8.26.0000
COMARCA: IGUAPE
AGRAVANTE: IVONE VIEIRA DE GOES
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Processual civil -
Determinação de suspensão do feito para o reconhecimento
da existência e dissolução da união estável post mortem em
outra demanda. Decisão que não se enquadra nas hipóteses
previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil - Rol
taxativo -.
Decisão mantida - Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento manejado em ação acidentária
contra a r. decisão trasladada às fls. 155/156 (fls. 208/209 dos autos principais):
“Vistos.
Analisando detidamente os autos, observo que, embora rubricada
pela parte autora de ação de concessão de pensão por morte, almeja-
se com a pretensão deduzida também o reconhecimento e dissolução
de união estável post mortem pela requerente IVONE VIEIRA DE
GOES, matéria acerca da qual (1) não há legitimidade passiva do
Instituto requerido;(2) sendo de natureza cível (família e sucessões)
e não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo 109,
incisos e parágrafo 3o, todos da Constituição Federal, falece
competência à Justiça Estadual no exercício de competência
delegada Federal (§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
causas em que forem parte instituição de previdência social e
segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo
federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que
outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça
estadual).
Assim, embora se trate ocasionalmente do mesmo Juízo, não tem a
Justiça Federal e consequentemente esta Justiça Estadual no
exercício de competência delegada, hipótese dos autos competência
material para deliberar acerca do tema reconhecimento e dissolução
de união estável post mortem, matéria atinente à Justiça Estadual,
dirigindo-se eventuais recursos ao E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
O processamento do pedido da alegada companheira nestes mesmos
autos, com o pretendido reconhecimento incidental da união estável
post mortem, seria eventualmente possível caso a união estável já
estivesse documentalmente reconhecida através de escritura pública,
ou mesmo de dependente já declarada(o) como companheira(o) pelo
de cujus perante a autarquia requerida, hipóteses em que a
caracterização de união estável não demandaria dilação probatória
(como ocorre no caso dos autos) e nas quais não haveria apreciação
da Justiça Federal quanto à efetiva existência ou não de união
estável post mortem, e sim mero reconhecimento documental de um
dos requisitos necessários à concessão de pensão por morte
(condição de dependente).
É o que ocorreu, a propósito, em relação ao filho da requerente DAVI
VIEIRA DE GOES SILVA, cuja filiação em relação ao de cujus restou
demonstrada documentalmente na hipótese (cf. certidão de fls. 08),
possibilitando, o recebimento de sua pretensão de concessão de
pensão por morte, findada com a sua maioridade e almejada, nestes
autos, pela requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Trata-se, como se vê, de questão prejudicial ao pleito de concessão
de pensão por morte por parte da requerente IVONE, tratada pela
legislação processual pátria, inclusive, como causa suspensiva do
andamento processual, nos termos do artigo 313, V, a, do CPC (Art.
313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de
existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente), razão pela qual
SUSPENDO o presente processo no tocante à pretensão de
concessão de pensão por morte de IVONE VIEIRA DE GOES, até
que seja reconhecida, em outra demanda a ser proposta na Justiça
Comum Estadual, a existência e dissolução da união estável post
mortem por ela alegada nestes autos.
Servirá a presente, por cópia digitada, como carta precatória, carta
de intimação ou mandado.
Intime-se” (sic, destaques do original).
Inconformada (fls. 04/17), a autora agravante defendeu que a
pretensão deduzida no processo de origem não dizia respeito ao reconhecimento da
união estável, mas tão somente a concessão do benefício de pensão por morte; ressaltou
que seria competente para o seu processamento e julgamento o juízo estadual em
exercício da competência que lhe é delegada, e, ainda, a questão referente à existência
ou não de união estável deve ser enfrentada como uma prejudicial do mérito; diante
desse quadro, requereu a reforma da r. decisão monocrática para se afastar a suspensão
do feito e determinar o seu regular prosseguimento; por fim, requereu o provimento do
recurso.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O agravo de instrumento não comporta conhecimento, conforme se
verá.
Recorde-se que a agravante objetiva a reforma da r. decisão
interlocutória a fim de afastar a suspensão do feito para aguardar o reconhecimento da
existência e dissolução da união estável em outra demanda.
Contudo, o Código de Processo Civil prevê em seu artigo 1.015 um
rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do recurso de
agravo de instrumento, não se incluindo, entre elas, a decisão ora recorrida.
No caso em epígrafe, torna-se forçoso reconhecer que o teor da r.
decisão recorrida não se insere no rol taxativo do dispositivo legal mencionado.
Na realidade, a intenção do legislador ao reduzir as hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento foi de tentar aumentar a produtividade
dos Tribunais, em razão do agravo de instrumento ser apontado como um dos principais
responsáveis pela morosidade.
Dessa forma, revela-se incabível a interposição do recurso de agravo
de instrumento com o intuito de reformar o conteúdo decisório em apreço.
Em suma, o recurso de agravo de instrumento não merece
conhecimento, uma vez que a matéria efetivamente devolvida ao enfrentamento deste E.
Tribunal ad quem não se encontra dentre as hipóteses taxativas do artigo 1.015 do
Código de Processo Civil.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do agravo de instrumento
interposto pela requerente.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator